Tribunal: TJBA
Processo: 8067296-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067296-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JACIRA MENEZES DOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: HELIO DA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
DANILO JESUS DA CRUZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMISSÃO NA POSSE. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS. ARGUIÇÃO TARDIA. COISA JULGADA MATERIAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR DE AÇÃO DE USUCAPIÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 313, V, “A”, DO CPC. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento manejado em sede de cumprimento de sentença oriundo de ação de imissão na posse, mantendo a ordem de desocupação do imóvel determinada pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cachoeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade absoluta do processo de conhecimento em razão da ausência de citação de supostos litisconsortes passivos necessários alegadamente compossuidores do imóvel; (ii) estabelecer se o ajuizamento posterior de ação de usucapião configura prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de mérito proferida na ação de imissão na posse transitou em julgado após regular citação dos réus, ampla participação no processo de conhecimento e esgotamento das vias recursais, operando-se a coisa julgada material.

A alegação de existência de outros ocupantes em regime de composse não foi suscitada em momento oportuno, incidindo a eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de citação de compossuidores pressupõe a demonstração inequívoca da composse desde a fase de conhecimento, o que não se verifica no caso concreto.

O ajuizamento de ação autônoma de usucapião após o trânsito em julgado da sentença de imissão na posse não tem o condão de suspender a eficácia do título executivo judicial.

A Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal admite a alegação de usucapião como matéria de defesa, desde que arguida no momento processual adequado, o que não ocorreu.

Não se configura prejudicialidade externa nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, pois inexiste dependência lógica entre o cumprimento de sentença definitivo e ação de conhecimento proposta posteriormente.

A invocação do risco social e do direito à moradia não afasta a obrigatoriedade de cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica e à efetividade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de alegação tempestiva acerca de eventual composse impede o reconhecimento posterior de nulidade por falta de citação, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada.

O ajuizamento de ação de usucapião após o trânsito em julgado de sentença de imissão na posse não suspende o cumprimento do título executivo judicial.

Não há prejudicialidade externa apta a suspender cumprimento de sentença definitivo com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, quando a ação dita prejudicial é proposta posteriormente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 508, 995, parágrafo único, 1.019, I, e 313, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 237; STJ, REsp nº 1.811.718/SP; TJSC, Apelação nº 0301015-08.2017.8.24.0125, Rel. Mauro Ferrandin, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 17.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO de
n.º 8067296-14.2025.8.05.0000
, figurando como Agravante
JACIRA MENEZES DOS SANTOS DE JESUS
e, como Agravado,
HELIO DA SILVA PEREIRA.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
o Agravo Interno, nos termos do Voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA